Tribunal: STJ
Processo: 1117053-49.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444885 - SP
(2023/0315146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para conhecer, em parte, do recurso especial e,
na extensão em que foi admitido, negar-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC
de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao
advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação
(AgInt no
própria, consoante o artigo 32 da
"
Lei 8.906/1994
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.722.332/MT,
Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2022,
21/6/2022
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56114219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f0482204-f4e2-4075-a3ac-c76750401724

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f0482204-f4e2-4075-a3ac-c76750401724

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444885 - SP
(2023/0315146-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para conhecer, em parte, do recurso especial e,
na extensão em que foi admitido, negar-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC
de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao
advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação
(AgInt no
própria, consoante o artigo 32 da
"
Lei 8.906/1994
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.722.332/MT,
Turma, julgado em
DJe de
).
13/6/2022,
21/6/2022
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.708-1.724) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu do agravo nos próprios autos para conhecer, em parte, do
recurso especial e, na extensão em que foi admitido, negar-lhe provimento (fls.1.634-
1.637).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.690-1.691).
Documento eletrônico VDA55396097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: 859cb774-20e6-4ca8-a541-be5b3e66da9a

Em suas razões, a parte agravante sustenta a superação da
ao argumento de que se discute exclusivamente a qualificação
Súmula n. 7/STJ
jurídica do interesse recursal do recurso adesivo, com base no
§ 1o, do CPC,
art. 997,
em razão da sucumbência material decorrente da ressalva da sentença que permite
abatimentos em liquidação sem recibo, invocando os arts. 319 e 320 do CC, e, no
mérito, pleiteia reconhecimento da negativa de vigência dos arts. 77 e 81 do CPC para
sancionar a parte (sociedade de advogados), separando a responsabilidade processual
do litigante da responsabilidade disciplinar do patrono. Argumenta que a parte
apresentou recibo como tese central e, às vésperas da perícia, buscou retirar o
documento, caracterizando litigância de má-fé (alteração da verdade dos fatos e
proceder temerário) e ato atentatório à dignidade da Justiça (embaraço à efetivação de
decisão judicial), nos termos dos arts. 80, II e III, e 77, IV, do CPC.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.740-1.745).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.634-1.637):
Trata-se de agravo interposto por JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO
FILHO contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
incidência das Súmulas n.
e n.
5/STJ
7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls.
):
1.424/1.425
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Demanda
julgada procedente. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Falta de interesse recursal ante a procedência dos pedidos. Contrato
de distribuição de honorários. Direito do autor demonstrado por meio
de contrato escrito. Ônus do réu demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, do qual não se
desincumbiu. Recibo de quitação desconsiderado. Emissão de
cheques sem comprovação de vínculo ao negócio jurídico entabulado.
II, CPC. SUPRESSIO. Instituto não caracterizado.
Art. 373,
Abatimento de tributos e custos operacionais do valor cobrado.
Legítima expectativa pelo não exercício do direito do autor não
demonstrada a contento. CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Condenação
direcionada
ao
advogado
representante
da
parte
requerida. Impossibilidade.
parágrafo único, da

Art. 32,
Lei 8.906/94,
§§ 2o e 6o, do CPC. Precedentes. Sentença parcialmente
c/c art. 77,
alterada neste ponto. Correção monetária à época em que a dívida se
tornou exigível. Juros de mora a partir da citação. NÃO
CONHECIMENTO do recurso do autor. PARCIAL PROVIMENTO do
recurso do réu.
Documento eletrônico VDA55396097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: 859cb774-20e6-4ca8-a541-be5b3e66da9a

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls.
).
1.483/1.486
Nas razões do recurso especial (fls.
), interposto com
1.504/1.525
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
i. arts. 77 e 81 do CPC, ao argumento de que "apesar do v. acórdão afasta[r]
o sancionamento do subscritor de todas as petições formuladas nos autos [
Dr. José Marcelo Braga Nascimento] injustificável não aplica-las ao
Recorrido, daí a negativa de vigência ao disposto no
do Código de
art. 81
Processo Civil, conquanto a conduta praticada neste feito NÃO DEVE SER
INDENE DE SANÇÃO, prestigiando quem litiga de boa-fé e respeitando, e,
(fl. 1.518);
acima de tudo, a justiça"
ii.
do CPC, pois haveria equívoco no acórdão recorrido em razão do
art. 997
não conhecimento do recurso adesivo interposto.
No agravo (fls.
), afirma a presença dos requisitos de
1.579/1.602
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls.
).
1.618/1.623
É o relatório.
De início, com relação à alegada violação o
do CPC, verifica-se que
art. 997
o Tribunal de origem decidiu pelo não conhecimento do recurso adesivo
interposto na origem adotando, para tanto, a seguinte fundamentação (fl.
1.428):
Preliminarmente, não se conhece do recurso adesivo.
Extraem-se da peça recursal do autor verdadeiras contrarrazões
recursais, em dissonância ao instituto do recurso adesivo que deve
subordinar-se ao recurso independente, aplicando-se as mesmas
regras deste, que no caso é a apelação (art. 997, § 2o, e art. 1.010,
ambos do CPC).
Pontua-se que a demanda foi julgada procedente, faltando-lhe,
ademais, interesse recursal, não comportando conhecimento o recurso
adesivo.
Rever a conclusão do acórdão recorrido, para concluir pela existência de
interesse recursal e também pela propriedade das razões invocadas na peça
de recurso adesivo, demandaria inevitável incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Quanto aos demais dispositivos legais invocados pelo recorrente, tem-se
que o acórdão recorrido afastou as sanções processuais impostas pelo juízo
de primeiro grau por meio dos seguintes fundamentos (fls. 1.436):
No que tange à condenação do Advogado, o recurso merece
acolhimento.
Ao que consta dos autos, a demanda foi ajuizada contra a Sociedade
de Advogados, e a condenação imposta foi direcionada
exclusivamente ao advogado que representa a parte requerida nos
autos.
Embora reprovável a conduta adotada, em postular a retirada do
documento na iminência da realização de perícia grafotécnica para
apurar a falsidade da assinatura lançada no recibo, frustrando a
produção de prova cabal para demonstrar a inequívoca quitação da
dívida, o que consequentemente conduziu à procedência da demanda,
tem-se que a multa imposta ao causídico por litigância de má-fé é
descabida, eis que foi direcionada ao Advogado, e não à parte, nos
termos do
do CPC.
art. 80,
Documento eletrônico VDA55396097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: 859cb774-20e6-4ca8-a541-be5b3e66da9a

O Advogado não pode ser penalizado como litigante de má fé no
processo em que atuou, ainda que em falta profissional.
A solução conferida pelo acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a
jurisprudência sedimentada pelo STJ, que reconhece a impossibilidade de
se condenar o advogado, nos próprios autos, às penalidades aplicáveis à
litigância de má-fé, que são endereçadas às partes do processo.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ATO
JUDICIAL.
EXCEPCIONALIDADE
CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE
PODER.
ADVOGADO.
TERCEIRO
INTERESSADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA
SÚMULA 202/STJ.
AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência
majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra
ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a)
decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão
judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito
suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando
impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.
2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do
CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser
estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser
responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da
" (AgInt no
Relatora Ministra
Lei 8.906/1994
AREsp 1.722.332/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/6/2022,
de
.
21/6/2022)
3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à
jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante
ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em
caráter excepcional" (RMS
Relator Ministro ANTONIO
59.322/MG,
CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
5/2/2019,
.
14/2/2019)
4. No caso, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato
Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por
litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria
praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é
vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ.
5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se
condiciona à interposição de recurso" (
.
Súmula 202/STJ)
6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se
o ato judicial apontado como coator.
(RMS n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
71.836/MT,
julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS.
CONDENAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do
CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser
Documento eletrônico VDA55396097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: 859cb774-20e6-4ca8-a541-be5b3e66da9a

estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser
responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da
Precedentes.
Lei 8.906/1994.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 1.722.332/MT,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na extensão do conhecimento, a ele NEGO PROVIMENTO.
Inaplicável o
§ 11, do CPC, uma vez que não houve imposição de
art. 85,
honorários ao recorrente nas instâncias ordinárias.
Publique-se. Intimem-se.
Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 77, 81 e 997 do CPC e de não incidência, no caso
concreto, da Súmula n.
matérias essas que, conforme anteriormente transcrito,
7/STJ,
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto no que se refere ao
entendimento desta Corte pela inaplicabilidade das penas de litigância de má-fé ao
advogado, quanto pelo reconhecimento de que rever a conclusão do acórdão recorrido
para concluir pela existência de interesse recursal e da propriedade das razões
invocadas no recurso adesivo demandaria revolvimento de fatos e provas.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:10
Código de Controle do Documento: 859cb774-20e6-4ca8-a541-be5b3e66da9a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.444.885 / SP
Número Registro: 2023/0315146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00418014820048260100 10001228420198260016 10039657220188260281 10132492620188260016
10136753820188260016 10146670420198260100 10148991120188260016 10322847920168260100
11116032820188260100
11170534920188260100
1117053492018826010050000
1117053492018826010050001
20220000063327
20230000128096
20230000128097
418014820048260100
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56087619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:07
Código de Controle do Documento: 8a0a5118-2b8e-4544-b0d9-ff241a7ff94b

AGRAVANTE : JOSE FLAVIO BRAGA NASCIMENTO FILHO
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: ''BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS''
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:07
Código de Controle do Documento: 8a0a5118-2b8e-4544-b0d9-ff241a7ff94b